Tribunal: TJMT
Processo: 1008127-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008127-92.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSE JACKSON REIS DA CRUZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de José Jackson Reis da Cruz, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante sustenta estarem ausentes os indícios de autoria, uma vez que a decisão constritiva se alicerçou tão somente na notícia de que o paciente teria emprestado seu simulacro de arma de fogo para a prática do delito.
Argumenta que há mera presunção de que a liberdade de José Jackson trará risco ao andamento processual.
Salienta que a violação à ordem pública foi baseada apenas no fato de que o paciente registra processo executivo de pena pelo cometimento de furto qualificado.
Destaca as Recomendações n. 62/2020 e n. 91/2021, do Conselho Nacional de Justiça, afirmando que o período pandêmico deve ser sopesado com a excepcionalidade da prisão preventiva.
Por fim, elencando os bons predicados ostentados pelo paciente, aduz ser suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, pugnando pela concessão da ordem.
É o necessário.
Decido.
O paciente teve sua prisão preventiva decretada em face de representação realizada pela Autoridade Policial, oriunda de elementos indiciários colhidos em investigação inquisitorial.
Segundo consta, o procedimento investigativo foi instaurado para apuração de um roubo ocorrido na madrugada do dia 02.03.2021, contra duas vítimas na cidade de Barra do Garças.
As equipes de investigação lograram êxito em prender Naiara, que confessou o delito e apontou ter agido em conjunto com Marcelo, usando simulacro de arma de fogo emprestado por José Jackson.
O juízo de primeira instância acatou o pedido do Delegado de Polícia e decretou o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Em audiência de custódia ocorrida em 12.05.2021, a defesa realizou pedido de revogação da prisão preventiva, sendo negado pelo magistrado sob os seguintes argumentos:
“Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em data de 13/4/2021, nos seguintes termos:
“No presente caso, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O registro do boletim de ocorrências com as declarações colhidas das próprias vítimas, termos de reconhecimento e cópias das apurações então realizadas, preenchem suficientemente, no atual momento, os requisitos legais referentes aos indícios de autoria e prova da materialidade, necessários para a decretação da prisão preventiva.
Há de se destacar a importância do interrogatório da também representada NAIARA, que descreve sua conduta criminosa, bem como a participação de cada um dos envolvidos que, em tese, se associaram para a prática de delitos nesta urbe.
(...)
A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos autos procedimento investigativo que instrui o feito, com a descrição detalhada da ação criminosa feita pela vítima e demais elementos. Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as vítimas reconheceram a representada NAIARA e esta, durante as investigações, revelou quem foram seus comparsas na empreitada.
Importa anotar a periculosidade dos agentes, analisando a gravidade concreta do crime em apuração, se tratando de roubo com aparente uso de simulacro de arma de fogo, decorrente de associação prévia dos representados com intuito de cometer crimes.
Merece registro a informação de que todos os representados possuem registros criminais em suas fichas de antecedentes, ressaltando que MARCELO possui PEP ativo nos autos n. 10849-22.2012.811.0004 – com 5 condenações transitadas por furto, roubo e tráfico de drogas e JOSE JACKSON possui PEP ativo nos autos n. 7000023-55.2020.809.0014 – com 1 condenação transitada por furto qualificado.
A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal tornam-se evidentes ante a constatação de que os representados agem de modo a impingir temor à sociedade, dado seus respectivos perfis voltados à prática de delitos.
Ressalto o cabimento da segregação cautelar dos increpados, conforme previsão do art. 313, do CPP. Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos implicados, uma vez que demonstrado, através de suas reiterações criminosas, não temer a atuação punitiva estatal.
Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.
Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de NAIARA RABELO DUTRA, JOSE JACKSON REIS DA CRUZ – vulgo “Zé Jackson” e MARCELO HENRIQUE DUARTE, vulgo “Marcelinho do Piracema”, visando a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, atendendo a Representação da Autoridade Policial.”. (Destaques originais)
Tenho que por óbvio ainda se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, afinal ela foi decretada no dia 13/4/2021 sendo hoje dia 12 de maio de 2021, ou seja, a situação fática apontada na ordem de prisão em nada se alterou. Indefiro o pedido de revogação da prisão cautelar” (grifo nosso - id. 86897950 - Pág. 3/4).
Prima facie, destaco que a legislação processual não faz exigência da certeza de autoria para a decretação da prisão preventiva, mas sim da existência de indícios suficientes[1].
No caso concreto, a constrição preventiva é originária de investigação policial que aponta o envolvimento de José Jackson não apenas neste delito, mas também em outros, visto que, de acordo com o relato policial, o simulacro de arma de fogo de sua propriedade, é usado a título de empréstimo / aluguel a criminosos para perpetrarem crimes. É o que se extrai do relatório policial, verbis:
“(...) José Jackson Reis da Cruz, vulgo “Zé Jackson”, filiação: Moisés Vieira da Cruz e Salete Reis dos Santos, Rua Ubiratã Rodrigues de Amorim, n. 473, Bairro: Nova Esperança – Aragarças – GO; que possui diversas passagens no art. 155 – furto, uso de entorpecentes, dentre outros, e que ficou delito no sistema prisional da cidade de Aragarças por diversas vezes.
Que segundo informações, o José Jackson possui um “simulacro” que costumeiramente “empresta/aluga” para os colegas cometerem delitos de roubo” (grifo nosso - Pág. 60 - Extraído da Petição Criminal n. 1003185-05.2021.8.11.0004 - Consulta Sistema PJe 1o grau).
No tocante à garantia da ordem pública, a custódia cautelar está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 7000023-55.2020.8.09.0014 pelo cometimento de furto qualificado, o que denota maior risco de reiteração delitiva e, portanto, constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar[2].
Conquanto a defesa afirme que o paciente possui residência fixa, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Dadas as circunstâncias expostas, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
[2] STJ. AgRg no HC No 649.755 – GO. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 15.04.2021.
TJMT. Enunciado n.6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.